Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.
II. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
III. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
IV. Pleito de cumprimento de sentença pelo sindicato inibe a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional.
V. Recurso conhecido e desprovido.